Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0702024-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JARED SEABRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO PEREIRA DA SILVA, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (autos no 0702491-92.2022.8.07.0002), que manteve a penhora de 5% dos vencimentos do executado/agravante. O agravante sustenta que o salário é verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo no caso de pensão alimentícia e dívidas superiores a 50 salários mínimos, não ocorridas. Alega que há divergência de entendimento no STJ, mas que a constrição só é admitida quando não ocorrer prejuízo à dignidade e subsistência do devedor e de sua família. E sustenta que a sua renda mensal está comprometida com diversos descontos feitos em seu contracheque, razão pela qual a penhora de 5% das suas verbas salariais é prejudicial ao seu próprio sustento. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos legais, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O recurso é cabível, tempestivo e atendeu aos requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela reivindicada. Com efeito, não obstante a regra da impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, do CPC), o Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, independente da natureza da dívida a ser paga, como se nota no aresto a seguir: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Ademais, acompanhando o entendimento do STJ, esta Turma Recursal admite relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, quando a constrição não trouxer prejuízos ao sustento do executado. Nesse sentido, Acórdão no 1698430, 07003157820238079000, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2023, Publicado no DJE: 18/05/2023; Acórdão no 1704678, 07005184020238079000, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 22/05/2023, Publicado no DJE: 31/05/2023. E embora a execução deva ocorrer do modo menos gravoso ao executado, deve o executado indicar outros meios igualmente eficazes, de modo a promover a satisfação integral do crédito do exequente (art. 805 do CPC). Compulsando os autos, verifica-se que foram infrutíferas diligências anteriores em busca de bens do executado/agravante, importando ressaltar que o executado/agravante não tem cooperado para saldar a dívida. Nesse contexto, configura-se acertada a decisão que mitigou os danos ao executado e reduziu o percentual de constrição para 5% dos seus rendimentos mensais, em contraposição ao percentual de 20% requerido pelo exequente/agravado, de forma a equilibrar a necessidade de satisfação do crédito do exequente e a subsistência do executado. Por conseguinte, não constatado perigo de dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei 9.099/95), INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Intimem-se.